Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703958-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição de ID 14170201, em especial quanto ao pedido de remessa dos autos para a 1a instância, tendo em vista que, embora tenha sido noticiado o cumprimento do que restou decidido no acórdão que julgou o recurso de apelação, o prazo para a interposição de recurso para os tribunais superiores ainda não terminou. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator